Tribunal: TJDFT
Processo: 0700278-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700278-65.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA RODRIGUES TAVARES APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ADRIANA RODRIGUES TAVARES (ID 38916817) contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 18a Vara Cível Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela recorrente em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL julgou improcedentes os pedidos autorais. Instada a comprovar o recolhimento do preparo (ID 39137170), nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, a apelante apresentou petição comprovando o recolhimento na forma simples (ID 39535763), quando deveria, em verdade, ter efetuado o recolhimento em dobro. Isso porque, quando da interposição do recurso de apelação, não basta realizar o recolhimento do preparo, sendo necessário demonstrar o efetivo pagamento, por meio da juntada da guia e respectivo comprovante de recolhimento. No caso em apreço, a análise da regularidade do preparo restou impossibilitada, ante a ausência da guia de recolhimento, tendo sido a recorrente intimada para efetuar o preparo, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Pois bem. O Código de Processo Civil é claro e expresso ao dispor sobre a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. Vejamos: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Como se vê, não é cabível a complementação, afigurando a inadmissibilidade recursal, não sendo possível nova oportunidade à apelante. Nesse sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREPARO REALIZADO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. 2. Uma vez não comprovado o preparo no ato da interposição do recurso, ainda que realizado, adota-se, como solução processual, a determinação ao recorrente de recolhimento em dobro, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC. 3. Na hipótese dos autos, a agravante não atendeu à intimação para recolhimento em dobro, limitando-se a juntar o comprovante com o preparo efetuado de forma simples, sem qualquer justificativa. 4. Desatendidos os comandos legais, não se conhece do recurso de agravo de instrumento, por deserção. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1322091, 07226157320208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. PAGAMENTO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. No recolhimento em dobro não é cabível nova intimação para complementação, na forma § 2.o do artigo 1.007 do CPC, de modo que se o apelante deixa de fazer o pagamento na íntegra, ainda que demonstre o recolhimento na sua forma simples, impõe-se o não conhecimento do recurso por deserção, na forma do § 4.o do artigo 1.007 do CPC. 2. Apelação não conhecida. (Acórdão 1337702, 07062332420198070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, imperativo se mostra o não conhecimento do recurso, nos termos estabelecidos pelos artigos 932, II e 1.007, § 2o e 5o, do CPC. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador